Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700310-90.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: AGRAVANTE: R. B. C. AGRAVADO: Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por R. B. C. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0749497-98.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do leilão e deferiu a medida cautelar de protesto, nos seguintes termos: “R.B.C, menor, sucessora do Espólio de Dorval Pacheco Cavalcanti, neste ato representada por sua genitora Elaine Barros Bezerra, ajuizou o cumprimento provisório de sentença em desfavor de Deber Pacheco Cavalcanti. Relata que em 30 de outubro de 2018 foi proferida sentença nos autos da ação n.o 0735358-20.2017.8.07.0001 que decretou “a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel situado à Quadra 02, Conjunto 1, Lote 22, Condomínio Solar de Brasília firmado entre Dorval Pacheco Cavalcanti e Deber Pacheco Cavalcanti (ID 11292512), retornando as partes ao status quo ante”. Afirma que o imóvel foi regularizado e o executado por alienação assumiu compromisso de pagamento de 171 parcelas, das quais foram pagas 39. Aduz que informou a TERRACAP sobre a existência da referida ação judicial e da sentença proferida. Menciona que o executado se encontra inadimplente com as parcelas junto à TERRACAP, motivo pelo qual foi notificado via e-mail em 7 de dezembro de2022 para em 3 dias efetivar o pagamento sob pena de o imóvel ir a leilão. Afirma que o pagamento não foi realizado pelo executado. Informa que o executado figura no polo passivo em processo de execução de cobranças de débitos condominiais (Condomínio Solar de Brasília) em fase de cumprimento de sentença, que tramita na 1a Vara Cível de Brasília, processo no 0716959-64.2022.8.07.0001. Também, devido à execução fiscal, tramita na 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o processo no 0751738-97.2022.8.07.0016, referente à dívida do IPTU do imóvel em discursão. Acrescenta que ajuizou ação de imissão de posse, que tramita na 7a Vara Cível de Brasília, processo n.o 0702907-97.2021.8.07.0001, cuja sentença foi julgada procedente. Verbera que diante da possibilidade de leilão e penhora do bem, as medidas cautelares de sequestro e protesto contra a alienação do bem se faz necessária. Requer a concessão de tutela de urgência em caráter cautelar para que seja determinado o sequestro e o registro de protesto contra alienação do bem, ou qualquer outra medida idônea para assegura o direito e que seja expedida ordem de imissão na posse com determinação de uso de força coerciva determinada por este Juízo para desocupação do imóvel e seja oficiada a TERRACAP para suspender procedimento de cobrança/leilão até decisão final deste feito. O Ministério Público se manifestou no Id. 146101272. É o necessário. DECIDO. Para o momento, aprecio, tão somente, o pedido de antecipação de tutela. Inicialmente registro que a apreciação do presente pedido ocorre no período do recesso judiciário de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023. Nos moldes do artigo 117, inc. VIII, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, compete ao juiz plantonista decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, cabe ao juiz plantonista avaliar a pertinência do pedido em cada caso apresentado, na forma do artigo 118, inc. I, do referido Provimento: “Artigo 118. Incumbe ao Juiz plantonista; I - avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos.” O parágrafo único do mesmo dispositivo conceitua medida urgente: “Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Segundo o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No entanto, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na situação em análise, ao consultar a matrícula atualizada do imóvel (Id. 146101273) verifica-se que até 2018 o proprietário tabular do imóvel era a TERRACAP, a qual vendeu o imóvel a ao executado por meio de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Assim, embora tenha sido declarada a nulidade do contrato de compra e venda celebrado entre o genitor da exequente e o executado, é certo que deve ser observada a presunção de validade de que goza o registro imobiliário. Além disso, a TERRACAP é terceiro não integrante da lide originária. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, “a nulidade do negócio jurídico entabulado entre os irmãos em nada afeta a higidez do registro inaugural do fólio matricial do bem de raiz objeto de discussão, o qual declara que a propriedade seria da TERRACAP. Ademais, quanto a alienação feita pela TERRACAP ao EXECUTADO por escritura pública, trata-se de título novo e autônomo em relação à compra e venda celebrada no ano de 2011 entre Dorval e Deber. Eventual dependência entre este novo título e o negócio jurídico celebrado em 2011 é matéria que não pode ser conhecida no âmbito deste cumprimento provisório de sentença.” (Id. 146101272, fl. 4). Assim, constatado que a propriedade do imóvel é da TERRACAP em decorrência da demonstração do registro do imóvel, indefiro a pretensão autoral de sequestro do bem em sede de tutela de urgência de natureza cautelar. Por fim, por não se mostrar restritivo e nem com caráter de irreversibilidade, verifico que a informação do litígio existente entre as partes deve constar no registro na matrícula do imóvel objeto dos autos, ainda mais para cientificar terceiro interessado no imóvel. Portanto, acolho o parecer ministerial e defiro a medida cautelar de protesto contra alienação do bem a ser averbada no R.2/159483 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de modo a alertar eventuais adquirentes que os direitos de Deber Pacheco Cavalcanti sobre o imóvel são objeto de disputa judicial. Salienta-se que a exequente é beneficiária da gratuidade de justiça de modo que não lhe sejam cobrados quaisquer emolumentos pela referida averbação. Por fim, pelos demais pedidos não correrem risco de perecimento durante o período de plantão, cabe ao juízo natural a sua apreciação. Dou à presente força de INTIMAÇÃO e OFÍCIO a presente decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos ao juízo natural da causa, na forma do art. 119, §2o do Provimento Geral da Corregedoria. Intime-se.” Discorre a Agravante que, em 30 de outubro de 2018, obteve provimento judicial favorável que anula o contrato de compra e venda havido entre o seu pai Dorval Pacheco Cavalcanti (falecido) e o seu tio Deber Pacheco Cavalcanti. Narra que, após obter notícias de regularização do imóvel, informou à TERRACAP a existência de processo judicial em curso, no qual obteve sentença confirmado ser a legítima proprietária do imóvel. Relata que o Agravado está inadimplente com as parcelas devidas à TERRACAP e foi notificado em 7.12.2022 para o pagamento, sob pena de o imóvel ser leiloado. Ressalta que, além das parcelas devidas à TERRACAP, o Agravado também está inadimplente com as demais despesas do imóvel, tanto que figura em execução de débitos condominiais (Condomínio Solar de Brasília) e execução fiscal referente à dívida de IPTU. Registra que requereu na origem o sequestro cautelar do imóvel, todavia, o pedido foi indeferido, por ser de propriedade da TERRACAP. Assevera que a r. decisão merece reforma, porquanto encontram-se presentes os pressupostos autorizadores da medida. Alega que tem direito de preferência em relação ao imóvel, já que a anulação da venda foi anterior à venda e que, no caso, a TERRACAP foi negligente, pois foi devidamente informada que o imóvel estava sob litígio. Aduz que adquiriu os direitos do imóvel em 30.10.2018, ou seja, antes de finalizado o procedimento de regularização e venda a Deber Pacheco (14.12.2018), de forma que o direito de preferência deixou de ser do Agravado e passou a ser da Agravante. Afirma que pelo poder geral de cautela pode ser deferida medida de suspensão do procedimento de leilão junto à TERRACAP, até o julgamento final da lide. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do leilão do imóvel em litígio. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de sequestro do imóvel. Sem preparo, tendo em vista que foi concedida gratuidade de justiça à Agravante nos autos de origem (Id. 11320349 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. A tutela de urgência, por sua vez, exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, pretende a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar à Terracap que suspenda o leilão do imóvel em litígio. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela urgência, em especial a probabilidade do alegado direito. Da análise dos autos, verifica-se que a TERRACAP, em 2018, vendeu, por meio de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, o imóvel objeto da lide. Assim, não obstante o provimento judicial que anulou o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre Dorval Pacheco e Deber Pacheco, o processo relativo à venda pela TERRACAP a Deber é autônomo, e depende de novo provimento judicial para declarar a validade do negócio, o que não pode ser analisado nos autos de origem. Com efeito, é necessário que a ora Agravante se utilize do meio processual adequado para obter novo provimento judicial, não tendo o título judicial eficácia perante a TERRACAP. Ademais, sequer a r. decisão agravada analisou pedido de suspensão de leilão. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora